Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO REVISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para reduzir a pensão alimentícia para valor equivalente a 15% (quinze por cento) da renda bruta do alimentante, ora apelante, abatidos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os alimentos devem ser reduzidos para valor equivalente a 11% (onze por cento) da renda bruta do alimentante/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença, ao revisar os alimentos, distribuiu o encargo alimentar de forma proporcional e razoável, levando em consideração, além da existência de outros filhos menores, a comparação entre os ganhos mensais de ambos os pais.
4. As alegações sobre dificuldades financeiras supostamente relacionadas a gastos com moradia, desacompanhas de provas, são incapazes de eximir o genitor do dever de contribuir satisfatoriamente para o sustento da alimentanda/apelada.
5. A condição de saúde da adolescente, diagnosticada com problemas cardiológicos e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, justifica a fixação de valor diferente em relação às pensões alimentícias pagas aos irmãos.
6. À luz dos arts. 1.694 a 1.696 e 1.703 do CC, observado o binômio necessidade-possibilidade, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.